Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DANO EM BAGAGEM. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido para condenar a requerida a pagar o valor de R$379,99, correspondente ao conserto da mala avariada. Em suas razões, sustenta que houve falha na prestação do serviço e que há dano moral a ser indenizado. Requer a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id. 64366506.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência que justifica a concessão da gratuidade de justiça.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal reporta-se à existência de situação que caracterize malferimento a direito da personalidade. Os danos morais são indicados como aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir a repetição de fatos semelhantes.
5. Para que se configure a lesão não há que se cogitar da prova de prejuízo, pois o dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano. Afinal, também são danos morais aqueles que atingem a subjetividade da pessoa, sua intimidade, sua psiquê, sujeitando o indivíduo a dor ou sofrimento. É o que a moderna doutrina - seguida por abalizada jurisprudência - chama de danos morais subjetivos.
6. Em síntese escorreita, preleciona Maria Celina Bodin de Moraes: "Assim, no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio moral, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas." (Danos à Pessoa Humana - Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.157.)
7. Nessa ordem de ideias, tem-se, pela técnica da especificação, que somente os reflexos negativos nas esferas referidas da personalidade constituem danos morais e, como tais, suscetíveis de reação defensiva ou reparatória que, a esse título, o Direito permite, com cunho eminentemente compensatório para o prejudicado.
8. Neste caso concreto não se observa situação apta a configurar dano moral, pois a avaria na bagagem não é suficiente a configurar violação aos atributos da personalidade, pois não restou comprovado ter causado sofrimento, angústia e outros tantos sentimentos negativos, suficientes a comprometerem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar da recorrente, até porque, no momento do desembarque, foi-lhe oferecido voucher no valor de sessenta dólares. Nesse contorno, a situação descrita não é suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais. A sentença será mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.